Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-59.2026.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005628-59.2026.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDA: ALINNE JANUARIO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora temporária ocupante da função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, relativas ao período aquisitivo de 2024, com dedução das parcelas já pagas, atualização pela taxa SELIC e incidência dos descontos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001090-57.2024.8.11.9005; (ii) estabelecer se a servidora temporária faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, à luz do Tema 551 do STF e da legislação municipal; (iii) determinar se a Técnica em Desenvolvimento Infantil se enquadra no regime de férias de 45 dias previsto para professores ou no regime de 30 dias aplicável aos demais profissionais da educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001090-57.2024.8.11.9005 não impõe a suspensão do feito, pois seu objeto diz respeito à validade de contratações temporárias sucessivas e à extrapolação do prazo legal, enquanto a controvérsia dos autos se limita ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional com fundamento em previsão legal municipal.
4. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 incide sobre ações propostas contra a Fazenda Pública, mas não alcança parcelas referentes ao período aquisitivo de 2024 discutido nos autos.
5. O Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.
6. O art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003 prevê expressamente que os contratados temporários perceberão férias remuneradas, inclusive com um terço de abono, o que enquadra a hipótese na exceção fixada pelo Tema 551 do STF.
7. O art. 49 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 assegura ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a um terço da remuneração e estende essa previsão aos servidores contratados temporariamente.
8. A existência de previsão legal municipal expressa afasta a alegação de que a natureza temporária do vínculo impede, por si só, o pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.
9. A Lei Complementar Municipal no 220/2010 diferencia o regime de férias dos profissionais da educação, atribuindo 45 dias aos professores e 30 dias aos demais profissionais da educação.
10. A Técnica em Desenvolvimento Infantil não se enquadra no regime de férias de 45 dias, pois esse período é reservado aos professores em efetivo exercício de docência.
11. A extensão judicial do regime de 45 dias a profissional não docente ampliaria benefício legalmente reservado aos professores, em afronta ao regime jurídico estabelecido pela legislação municipal.
12. A sentença já determinou a incidência dos descontos legais cabíveis, razão pela qual não há utilidade recursal autônoma quanto ao pedido subsidiário relativo a imposto de renda e contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Servidores temporários fazem jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando há expressa previsão legal municipal em sentido favorável. 2. O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias e terço constitucional a servidores temporários quando a verba está prevista em lei ou contrato. 3. O regime de férias de 45 dias previsto na Lei Complementar Municipal no 220/2010 aplica-se exclusivamente aos professores, não se estendendo à Técnica em Desenvolvimento Infantil. 4. Os demais profissionais da educação fazem jus ao regime de férias de 30 dias, conforme a função efetivamente exercida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 932, V, “a” e “b”; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, arts. 48 e 49; CNGC, art. 236; Súmula Vinculante no 37 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551; TJMT, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001090-57.2024.8.11.9005; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; TJMT, N.U 1031225-64.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.09.2025, pub. DJE 27.09.2025; TJMT, N.U 1008955-12.2026.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 28.04.2026, pub. DJE 30.04.2026; TJMT, N.U 1052413-50.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 04.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005628-59.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ALINNE JANUARIO DE OLIVEIRA - CPF: 031.249.261-88 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026